Tribunal: STF
Processo: Rcl 77300
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por CSS Exportação e Importação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, na Ação Trabalhista 0100054-16.2022.5.01.0077, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante aduz que:



    [...] a parte Reclamada – DOUGLAS, era motociclista Free Lancer, ou seja, profissional liberal e sem vínculo empregatício, que prestava serviços a partir de sua Pessoa Jurídica, recebendo contraprestação por dia de entrega, o que jamais se confundiria com a relação de emprego sob a égide da CLT. 



    8. Ainda, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100054-16.2022.5.01.0077, o Reclamado confessou que não recebia valor fixo, e sim por entrega feita (R$ 6,00 – seis reais), que quando não realizava entregas, não era punido, apenas não percebia o valor competente, e que poderia ser substituído por outro profissional sem prejuízo, ou seja, descaracterizando os elementos de vínculo empregatício. 



    9. Nitidamente trata-se de um profissional autônomo, oportunidade em que não caberia jamais sustentar haver vínculo de emprego, por absoluta incompatibilidade jurídica e por não haver qualquer elemento característico da relação regida na CLT (doc. 1, p. 7).



    Afirma, ainda, que o Tribunal reclamado reformou a sentença reconhecendo o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante. Nesse sentido, sustenta que:



     14. Expressamente, o acórdão turmário negou eficácia jurídica à relação jurídica civil, presente nos autos e sem declaração de fraude ou nulidade!



    [...]



    20. Pela simples leitura da inicial, vemos que não há narrativa acerca do principal elemento configurador de nulidade, o vício de consentimento! (doc. 1, pp. 7-114).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    b. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, tanto a proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, da 77ª Vara do Trabalho do Trabalho do Rio de Janeiro, e pela E. 7ª TURMA do E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, nos autos da reclamação trabalhista n. DOUGLAS GOMES FIDELIS, ajuizada por FABIEN ELISIO GHESTEM, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, DA ADC 48, DA ADPF 324/DF; DA ADI 3961/DF E PRINCIPALMENTE DA ADI 5625/DF; ALÉM DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL); (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 66.512/RJ (doc. 8). Naqueles autos, decidi:



     A reclamação não deve ser conhecida em virtude da existência do óbice da Súmula 734/STF. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante na presente ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 8/2/2024. 



    Os autos foram remetidos para o TRT1 no dia 15/2/2024.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 13/2/2024 (doc. eletrônico 16). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: 



    [...]



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



    [...]



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (Rcl 66.512/RJ, DJe 18/3/2024 – grifei).



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta.  



    Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição daquele formulado na Rcl 66.512/RJ, também da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, idêntica causa de pedir e mesmo pedido. 



    Negado seguimento à Rcl 66.512/RJ, não houve interposição de recurso e foi registrado o trânsito em julgado em 12/4/2024.



    A presente reclamação foi ajuizada em 14/3/2025 e pretende, novamente, rediscutir a questão sobre a existência do vínculo empregatício.



    No entanto, neste caso concreto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Rcl 66.512/RJ, que a deliberação da Justiça do Trabalho, acerca da existência de relação de emprego, constitui coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC, e obsta o seguimento da reclamação. 



    Ante o exposto, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator